Tribunal: TJMT
Processo: 1042464-13.2023.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1042464-13.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]
Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELANTE), BRUNA RIBEIRO DE SOUZA ARNAUT AMADIO - CPF: 066.723.461-63 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), BRUNA RIBEIRO DE SOUZA ARNAUT AMADIO - CPF: 066.723.461-63 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS PROCESSUAIS – RESCISÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NO CURSO DE PROCESSOS JUDICIAIS PATROCINADOS – EXISTÊNCIA DE CONTRATO DE HONORÁRIOS
AD EXITUM
POR CONCLUSÃO DE ETAPAS PROCESSUAIS – SITUAÇÃO QUE NÃO OBSTA O ARBITRAMENTO JUDICIAL DE HONORÁRIOS PELOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS EFETIVAMENTE PRESTADOS – ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DO EX-CONTRATANTE – IMPOSSIBILIDADE – NATUREZA ALIMENTAR DA VERBA HONORÁRIA – PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DO TRABALHADOR – REMUNERAÇÃO DEVIDA – ARBITRAMENTO PROPORCIONAL AOS TRABALHOS REALIZADOS ATÉ A RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO –
RECURSOS DESPROVIDOS.

A previsão no contrato de prestação de serviços advocatícios de pagamento de honorários
ad exitum
por etapas processuais concluídas em cada processo patrocinado não se traduz em impedimento para que o advogado contratado busque, judicialmente, o arbitramento de honorários processuais pelos serviços advocatícios efetivamente prestados até a rescisão do contrato, nos processos em que patrocinou.

Nesse caso, levando-se em consideração o tempo de patrocínio, os trabalhos realizados e o estágio processual do feito patrocinado até o momento da ruptura unilateral, a referida verba deve ser arbitrada de forma proporcional, em percentual que atenda a razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N.
1014920-84.2022.8.11.0041

APELANTE: GALERA MARI e BANCO BRADESCO S.A

APELADOS: OS MESMOS

Eminentes pares.

Trata-se de dois recursos de Apelação interpostos pelo
BANCO BRADESCO S.A. e por GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca da Capital, que na
Ação de Arbitramento de Honorários

Advocatícios
ajuizada pelo escritório de advocacia (proc. n.
1042464-13.2023.8.11.0041
), julgou procedente a ação “
p
ara condená-lo ao pagamento de
R$ 100.000,00 (cem mil reais)
, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, corrigido monetariamente pelo índice INPC a partir da data deste julgamento
”
.
No mais, condenou a Instituição Financeira ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em
10% (dez por cento)
do valor da condenação (Id. 219594792).

BANCO BRADESCO S.A
., em suas razões, aduz, nulidade, ante a falta de fundamentação quando dos embargos de declaração junto ao juízo
a quo.

Assevera que a decisão é
extra petita
, bem como que os autos carecem a falta de interesse de agir.

Afirma, no mérito, a necessidade de reconhecimento de estipulação contratual expressa da remuneração pelos serviços advocatícios prestados, inexistindo direito a forma de remuneração diversa, considerando que “
as partes firmaram contrato de honorários pagos por serviços prestados (distribuição e etapas processuais) e, caso exista, por percentual do benefício financeiro (proveito econômico e recuperação final / êxito, desde que esta ocorra no período da relação contratual), ou seja, o prestador de serviços apelado jamais ficou sem o devido recebimento pela distribuição e acompanhamento efetivamente reportado ao apelante
”.

Alega a ausência de proveito econômico nas ações diante da ausência de declaração de irrecuperabilidade, condição suspensiva para remuneração adicional.

Requer o provimento do recurso com a cassação da sentença, para que outra seja proferida, ou sua reforma, julgando-se improcedente o pleito autoral.

Contrarrazões – Id. 219594808.

GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS, em suas razões, aduz que “
o c. STJ orienta que, em se tratando de contrato de prestação de serviços advocatícios com remuneração estabelecida substancialmente pelo êxito, ainda que existam gatilhos de adiantamento de pequenas quantias durante a condução do processo, a rescisão unilateral e antecipada do contrato confere sim ao advogado destituído o direito de ajuizar a competente ação de arbitramento a fim de pleitear valores capazes de remunerar dignamente o trabalho efetivamente realizado
”, acrescentando que “
os convencionados “honorários de adiantamento” em patamares ínfimos não afastam o enriquecimento ilícito por parte da instituição financeira
”.

Cita que o Banco obteve proveito econômico direto e indireto sobre o trabalho do Recorrente decorrente, respectivamente, de benefício fiscal advindo da perda no recebimento do crédito e terceirização dos serviços jurídicos.

Assevera que “
a atual redação do art. 22, § 2º, da Lei 8.906/1994, para fins de fixação de honorários, não mais menciona a tabela do Conselho Seccional da OAB, mas sim os parágrafos do art. 85 do CPC que, como se sabe, é o artigo do CPC que dispõe acerca dos honorários advocatícios e, em seu parágrafo segundo, estabelece a fixação dos honorários entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou sobre o valor atualizado da causa
”.

Defende que a verba honorária deve ser majorada, também, à luz do trabalho diligente realizado e do valor econômico da questão, mormente a se considerar que é de R$
1.412.874,79 (um milhão, quatrocentos e doze mil, oitocentos e setenta e quatro reais e setenta e nove centavos)
o valor atualizado do processo n.
0012383-94.2006.8.11.0041
;

Requer, pois, a reforma da sentença “
Majorar os honorários advocatícios, arbitrando-os entre dez e vinte por cento do valor atualizado da causa trabalhada, à luz do disposto no art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/1994 e em observância aos critérios e aos patamares estabelecidos nos §§ 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 6º-A, 8º, 8º-A, 9º e 10 do art. 85 do CPC”.

Contrarrazões – Id. 219594809.

Ambos os preparos recolhidos – Id. 220473697.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se dois recursos de Apelação interpostos pelo
BANCO BRADESCO S.A. e por GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca da Capital, que na
Ação de Arbitramento de Honorários

Advocatícios
ajuizada pelo escritório de advocacia (proc. n.
1042464-13.2023.8.11.0041
), julgou procedente a ação “
p
ara condená-lo ao pagamento de
R$ 100.000,00 (cem mil reais)
, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, corrigido monetariamente pelo índice INPC a partir da data deste julgamento
”
.
No mais, condenou a Instituição Financeira ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em
10% (dez por cento)
do valor da condenação (Id. 219594792).

A
b initio
, rejeito a preliminar de nulidade por ausência de fundamentação quando dos embargos de declaração.

Isso porque, observa-se que os aclaratórios Id. 219594798, em que pese sucinta, a magistrada singular reconheceu inexistir quaisquer vícios contidos no art. 1.022 do CPC.

Do mesmo modo, não há razões para o acolhimento do alegado julgamento ‘
extra petita’
e carência de falta de pedido de agir, uma vez que a sentença não traz natureza diversa do pedido da petição inicial.

Verifica-se dos autos que a parte autora pleiteia o arbitramento de honorários advocatícios, tendo em vista em caso de rescisão antecipada de contrato de prestação de serviços jurídicos com remuneração estabelecida essencialmente pelo êxito, cabe aos advogados destituídos ajuizarem a devida ação de arbitramento de honorários em desfavor do banco requerido.

Feita tal consideração, verifica-se dos autos que as partes celebraram Contrato para Prestação de Serviços Jurídicos em fevereiro de 2016, contudo, em 19/11/2020 a Instituição Financeira contratante manifestou seu desinteresse na continuidade da prestação dos serviços.

Em razão disso, a sociedade de advogados ajuizou a Ação de Arbitramento de Honorários visando receber a contraprestação pelos serviços prestados no processo n.
0012383-94.2006.8.11.0041
, pretendendo que lhe fossem pagos honorários em valor compatível com o trabalho realizado e o valor econômico da questão, nos termos do art. 22, § 2º, do EOAB.

A seu turno, defende a Instituição Financeira que devem ser observadas as disposições contratuais firmadas entre as partes, que estabelecem o pagamento de honorários advocatícios por etapas no processo, de modo, o arbitrando pretendido somente seria admissível caso não houvesse ajuste contratual acerca de tal verba.

Como se vê, o cerne da controvérsia consiste em saber se a existência de contrato de honorários recursais com prévia estipulação de etapas processuais a serem cumpridas para o recebimento da referida remuneração impede o Judiciário de arbitrar a contraprestação dos serviços advocatícios prestados até a rescisão deste contrato por parte do contratante (cliente).

Neste particular, verifica-se que o arbitramento é plenamente possível para a remuneração dos serviços advocatícios efetivamente prestados pela banca de advogados até a rescisão unilateral.

Isso porquê, no caso, os honorários contratuais na forma de remuneração por etapas se assemelham aos honorários
ad exitum
, que nada têm a ver com os honorários judiciais decorrentes dos serviços advocatícios efetivamente prestados pelo(s) profissional(is) no curso dos processos judiciais, cujo patrocínio lhe(s) foi confiado.

Nesse contexto, o fato de o objetivo do cliente/contratante não ter sido totalmente alcançado quando este resolve destituir seu patrono, não significa que serviços não foram prestados. E, se tais serviços foram prestados, devem ser proporcionalmente remunerados de acordo com o tempo, o estágio processual do feito patrocinado, e os benefícios obtidos pelo cliente até então.

Entendimento contrário implicaria em enriquecendo ilícito por parte do contratante, que se beneficiaria dos serviços que lhe foram prestados sem pagar a respectiva contraprestação.

Negar a remuneração plausível aos advogados que prestaram efetivamente serviços advocatícios significaria não apenas negar vigência, por via transversa, à Súmula Vinculante n. 47, que atribui natureza alimentar aos honorários advocatícios, mas também violar o princípio da dignidade do trabalhador.

Deveras, afora os honorários contratuais, há para o causídico a justa expectativa de que também receberá honorários processuais ao final do processo, a serem fixados pelo Judiciário.

Se neste interregno o mandatário frustra tal expectativa, como ocorreu
in casu
, deverá remunerar os serviços advocatícios prestados até então.

No caso em análise, transcrevo o correspondente trecho da peça recursal protocolada pelo escritório de advocacia para indicar os atos processuais realizados nos processos:

“
PROCESSO Nº 0000031-93.2016.8.10.0102. COMARCA DE MONTES ALTOS/MA
. O autor atuou com costumeiro zelo e dedicação na AÇÃO BUSCA E APREENSÃO, em desfavor da empresa M. APARECIDA GOMES DA SILVA – COMÉRCIO – ME (MINI BOX RJ). O débito teve origem no descumprimento das obrigações pactuadas na Cédula de Crédito Bancário – Financiamento para Aquisição de Bens e/ou Serviços – CDC – PJ nº 621/3012462, a partir do qual, como garantia, houve a transferência em alienação fiduciária do seguinte veículo: Caminhonete Carroceria Aberta Cabine Dupla – MMC/L 200 Triton, ano/modelo 2012 e placa NXN-4326. A ação pugnava pela apreensão do veículo supracitado, foi ajuizada na data de 15/12/2015 e deu-se a causa o valor de R$92.422,27 (noventa e dois mil, quatrocentos e vinte e dois reais e vinte e sete centavos). No despacho inicial, o juízo deferiu liminarmente a busca e apreensão do bem e determinou a citação da parte devedora após o cumprimento do mandado. No entanto, não foi possível localizar o bem ou a devedora no endereço indicado na inicial. Diante disso, o autor peticionou nos autos para indicar novo endereço residencial pertencente à devedora e requereu a tentativa de citação no local indicado com o desentranhamento do mandado. Contudo, o AR retornou sem resultado positivo. Em vista disso, o autor manifestou-se no feito para informar outro endereço ainda não diligenciado e requereu a expedição do devido mandado ao local. O juízo deferiu o pedido e determinou que a tentativa fosse realizada por oficial de justiça. Em cumprimento ao mandado, o oficial de justiça responsável citou a devedora, todavia, deixou de proceder com a apreensão do veículo, e fora certificado por essa que ele havia sido vendido para terceiro e não sabia informar onde o bem se encontrava. Em vista do teor da certidão, o autor requereu a conversão da busca e apreensão em ação de execução e, para tanto, solicitou o aditamento do valor da causa para R$ 141.030,28 (cento e quarenta e um mil, trinta reais e vinte e oito centavos) e a penhora on-line, por meio do sistema BACENJUD, até o valor do débito atualizado. Tendo em vista que a devedora já havia sido citada anteriormente, o autor requereu a penhora on-line, por meio do sistema BACENJUD, até o limite do débito atualizado, que equivalia ao montante de R$185.917,98 (cento e oitenta e cinco mil, novecentos e dezessete reais e noventa e oito centavos). O pedido foi deferido, no entanto, o autor não pôde continuar seu diligente trabalho no feito, uma vez que, em 19/11/2020, foi notificado da rescisão contratual e destituído dos autos.

PROCESSO Nº 0001372-53.2014.8.22.0018. COMARCA DE SANTA LUZIA DO OESTE/RO.
O autor também atuou com costumeiro zelo e dedicação na AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL em desfavor da empresa PRADO CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA – ME e do avalista VALDIVINO GONÇALVES DO PRADO. A ação pugnava pelo pagamento R$118.754,95 (cento e dezoito mil, setecentos e cinquenta e quatro reais e noventa e cinco centavos) e foi ajuizada na data de 16/06/2014. O débito executado teve origem no inadimplemento das obrigações pactuadas por meio das seguintes Cédulas de Crédito Bancário – Empréstimo – Capital de Giro: 351/7374422; 351/7322888; 351/7359897. O juízo intimou o autor para emendar a inicial, sob a fundamentação de que a cédula de crédito que instruía o feito não preenchia os requisitos para a ação de execução, ou a retificação da inicial para ação de monitória ou cobrança. Desse modo, o autor manifestou-se no feito argumentando que o título que embasava o feito era cédula de crédito bancário, sendo esse título executivo extrajudicial revestido de certeza, liquidez e exigibilidade. Ainda, arguiu que a referida cédula é um título executivo nos termos da lei e era formalmente perfeito, portanto, passível de execução. Assim sendo, pugnou pelo recebimento do feito e seu prosseguimento. O juízo proferiu sentença na qual indeferiu a inicial e extinguiu o processo, fundamentando que contrato de abertura de crédito, mesmo acompanhado de extrato de conta corrente, não era título executivo. O autor interpôs recurso de apelação, a partir do qual defendeu que houve um equívoco na premissa utilizada como fundamentação, vez que se baseou na ideia de que o feito estava embasado em Contrato de Abertura de Crédito. Assim, argumentou que, na realidade, a execução estava fundada em Cédula de Crédito Bancário, juntada aos documentos iniciais, razão pela qual o montante é líquido, certo e determinado. Ademais, arguiu sobre a distinção entre ambos, bem como que a Súmula 233/STJ não possui mais efeito com relação à Cédula de Crédito Bancário em razão da existência de legislação específica. Afinal, destacou o acolhimento do entendimento defendido na sentença seria um perigoso precedente, que causaria insegurança jurídica e efeito multiplicador de inadimplências. O recurso foi recebido e os autos remetidos ao E. Tribunal de Justiça sem a abertura de prazo para contrarrazões, tendo em vista que o devedor ainda não havia sido citado. Foi proferido acórdão no qual o recurso foi provido, em unanimidade, e tornada sem efeito a sentença para o regular prosseguimento do feito. Neste ínterim, o processo foi digitalizado. E, em continuidade, houve despacho inicial que determinou a citação dos devedores e fixou os honorários advocatícios em 10% sobre o valor do débito atualizado. Em cumprimento ao mandado, o Oficial de Justiça responsável procedeu com a citação do devedor, no entanto, não localizou bens passíveis de penhora. Assim, tendo em vista a Semana Nacional de Conciliação, o juízo intimou as partes a comparecerem na audiência de conciliação designada.

PROCESSO 0002106-62.2013.8.22.0010. COMARCA DE ROLIM DE MOURA/RO
. O autor do mesmo modo agiu com regular zelo e dedicação ao atuar na AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL em desfavor de INDÚSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS NARCISO LTDA – ME (MAQUINA PAULISTA) e CLAUDECI NARCISO. A ação pugnava pelo pagamento de R$ 76.143,64 (setenta e seis mil, cento e quarenta e três reais e sessenta e quatro centavos) e foi ajuizada na data de 17/05/2013. O débito executado teve origem no inadimplemento das obrigações pactuadas por meio do Instrumento Particular de Contrato de Financiamento - Capital de Giro - n° 385/1612576. Ainda, foi oferecido em garantia do referido crédito um caminhão Ford F-4000, ano/modelo 1987 e placa NBO-5356. Em despacho inicial, o juízo determinou a citação da parte devedora por carta com aviso de recebimento e arbitrou os honorários advocatícios. O Oficial de Justiça responsável procedeu com a citação da empresa devedora, na pessoa de sua sócia sra. Keila Fernanda Zanella, contudo, deixou de citar o sr. Claudeci Narciso, haja vista que esse não foi localizado no endereço indicado pois havia se mudado para a cidade de Nantes/SP sem informar o endereço atual ou telefone. Assim, o autor requereu a juntada do título executivo extrajudicial original para o devido prosseguimento do feito. Em ato contínuo, requereu a citação editalícia do sr. Claudeci Narciso, frente as informações trazidas pelo oficial de justiça. Após, com relação a empresa devedora citada, peticionou para requerer a tentativa de penhora on-line, por meio do sistema BACENJUD, até o limite do débito atualizado, que totalizava o montante de R$ 87.690,57 (oitenta e sete mil, seiscentos e noventa reais e cinquenta e sete centavos). O juízo realizou pesquisas nos sistemas INFOJUD e INFOSEG e encontrou novos endereços, razão pela qual deixou de apreciar o pedido do devedor e determinou a expedição de mandado para ser cumprido nos endereços localizados. Em cumprimento ao mandado, o meirinho deixou de citar o devedor e obteve a informação, junto aos atuais moradores do endereço, que esse está residindo no estado de São Paulo em local não sabido. Com isso, frente ao esgotamento dos meios de localização do devedor, o autor requereu a citação por edital, a juntada do demonstrativo do débito atualizado, e a penhora on-line, por meio do sistema BACENJUD, com relação a empresa devedora. O juízo deferiu o pedido de citação e determinou a expedição do edital. Assim sendo, o autor informou que o referido edital já havia sido retirado e, em seguida, peticionou para realizar a juntada desse devidamente publicado e do comprovante de recolhimento das custas referentes à publicação no Diário de Justiça. Tendo em vista que a parte devedora permaneceu inerte, o autor requereu a tentativa de penhora, por meio do sistema BACENJUD. O juízo deferiu o pedido e determinou a indisponibilidade de eventuais ativos financeiros existentes em nome da parte devedora, no entanto, a pesquisa restou infrutífera. Desse modo, o autor requereu a pesquisa de veículos em nome do devedor, via RENAJUD, a fim de possibilitar a penhora de tantos bens quanto bastassem para garantir o feito. No entanto, antes de analisar o pleito do autor, o juízo nomeou a Defensoria Pública do Estado para atuar como curadora especial do devedor sr. Claudeci Narciso e deu-lhe vista aos autos.

PROCESSO Nº 0623913-44.2018.8.04.0001. COMARCA DE MANAUS/AM
. O autor do mesmo modo agiu com costumeiro zelo e dedicação atuando na AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL, em desfavor de CLAUDIA FÁTIMA DO NASCIMENTO – ME/ ARCAPX PESCADOS LTDA (ARCAPX EMPRESARIAL) e CLÁUDIA FÁTIMA DO NASCIMENTO. O débito executado teve origem no inadimplemento das obrigações pactuadas por meio da Cédula de Crédito Bancário Conta Garantida Renovação Automática – PJ nº 227/3936811. A ação foi ajuizada na data de 28/05/2018 e pugnava pelo pagamento do valor de R$ 117.884,47 (cento e dezessete mil, oitocentos e oitenta e quatro reais e quarenta e sete centavos). Em despacho inicial, o juízo determinou a citação da parte autora e fixou os honorários advocatícios em 10% sobre o valor do débito. Assim sendo, o autor recolheu as custas diligenciais do meirinho. O oficial de justiça responsável, em cumprimento ao mandado, não conseguiu citar os devedores e certificou que, de acordo com informações fornecidas pelo atual morador, a representante legal havia se mudado para Governador Valadares/MG sem indicar novo endereço. Desse modo, o autor protocolou manifestação para informar que diligenciou e localizou outro endereço onde a parte devedora poderia ser encontrada, razão pela qual requereu o desentranhamento do mandado a fim de possibilitar o cumprimento no local indicado. Deferido o pedido, a parte autora procedeu com o pagamento das custas referentes à diligência requerida. No entanto, a medida foi infrutífera e o meirinho obteve a informação de que a devedora havia se mudado há mais de um ano e atualmente estava em local incerto e não sabido. Na tentativa em outro endereço, a oficial de justiça certificou que a devedora era desconhecida no local e não constava no cadastro de moradores do condomínio. Assim sendo, o autor requereu a busca de endereços por meio de pesquisa nos sistemas INFOJUD, BACENJUD e RENAJUD. Para tanto, realizou a juntada do comprovante de recolhimento das custas. Foram localizados endereços em nome dos devedores. Desse modo, o autor requereu o desentranhamento do mandado para que esse fosse cumprido pelo oficial de justiça no endereço indicado. Ainda, solicitou a juntada do comprovante de recolhimento da diligência do meirinho. A devedora não foi localizada no endereço e o meirinho obteve a informação junto à relação de moradores de que no apartamento indicado morava terceiro desconhecido ao processo. Desta feita, frente ao esgotamento dos meios de localização da parte devedora, o autor requereu a tentativa de citação por edital. O juízo indeferiu o pedido. Assim sendo, o autor manifestou nos autos para indicar novo endereço diligenciado e requereu a expedição de mandado de citação para ser cumprido pelo oficial de justiça. No entanto, a medida foi infrutífera, haja vista que a devedora não residia mais no endereço diligenciado.

PROCESSO Nº 1011681-48.2017.8.11.0041
. O autor do mesmo modo atuou com costumeiro zelo e dedicação na AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, em desfavor de HMS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, ANA CRISTINA VIEIRA MARTINS DA SILVA e HENRIQUE MELGAREJO DA SILVA, que teve como origem o saldo devedor de Instrumento Particular de Confissão de Dívida, Forma de Pagamento e Outras Avenças nº 08200605078 e de Nota Promissória. A ação foi ajuizada na data de 28/04/2017 e pugnava pelo pagamento do valor de R$ 127.675,50 (cento e vinte e sete mil, seiscentos e setenta e cinco reais e cinquenta centavos). Em despacho inicial, foi determinado o recolhimento das custas iniciais e a citação da parte devedora por Oficial de Justiça e fixados os honorários. Desta feita, o autor manifestou-se nos autos para informar que o comprovante de pagamento das custas já havia sido juntado e pugnou pelo prosseguimento do feito. Após, tendo em vista o lapso temporal decorrido sem a análise da petição, reiterou seus termos A parte autora foi intimada para realizar o pagamento das custas diligenciais do oficial de justiça, momento no qual prontamente requereu a juntada do comprovante de pagamento. Em cumprimento ao mandado, o meirinho responsável certificou que não foi possível localizar os devedores, haja vista que esses eram desconhecidos no endereço constante na inicial e estavam em local incerto e não sabido. Tendo em vista o teor da certidão, o autor informou que diligenciou novo endereço pertencente aos devedores e requereu o desentranhamento do mandado para ser cumprido no local indicado. Para tanto, realizou a juntada do comprovante de recolhimento das custas diligenciais. O devedor Henrique Melgarejo da Silva e a empresa devedora foram devidamente citados, contudo, deixaram transcorrer o prazo sem realizar o pagamento do débito executado. A parte autora não pôde dar continuidade no feito, haja vista que, em 19/11/2020, o escritório foi notificado da rescisão contratual e destituído também deste feito. Vale reiterar que os trabalhos realizados vão muito além das petições e peças processuais que ficam encartadas nas cópias dos autos, mas passam pela (i) análise dos contratos para definir o tipo de ação que seria ajuizada, (ii) elaboração e envio de notificações aos devedores, (iii) acompanhamento do processo, (iv) solicitação de documentação complementar para os departamentos do banco, (v) protesto de títulos quando indispensáveis ao ajuizamento de determinadas ações, (vi) confecção de relatórios pormenorizados, (vii) troca de e-mails, (viii) registro em sistema interno, (ix) contratação de prepostos e advogados para realização de audiências, (x) elaboração de pareceres jurídicos para análise de propostas de acordos, enfim, o autor era responsável por inúmeras providências atinentes à condução do processo, tanto na esfera processual como administrativa, o que exigia uma grande equipe multifuncional de profissionais preparados para atender ao alto nível de exigência do banco, inclusive negociadores do Call Center próprio do escritório.

Nesse diapasão, considerando os trabalhos realizados, entendo que a fixação dos honorários contratuais como estipulado na sentença de
R$ 100.000,00 (cem mil reais), mostra-se razoável e proporcional, frente os 05 (cinco) processos que a banca de advogados representou.

Neste sentido é o entendimento jurisprudencial:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO E COBRANÇA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS – RESCISÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NO CURSO DE PROCESSOS JUDICIAIS PATROCINADOS – PROCEDÊNCIA – PREJUDICIAL DE MÉRITO: PRESCRIÇÃO – REJEIÇÃO – MÉRITO: IMPUGNAÇÃO DOS DOCUMENTOS PROBATÓRIOS – IRRELEVÂNCIA – CORRESPONDÊNCIA DAS PEÇAS PROCESSUAIS JUNTADAS AOS AUTOS COM OS ANDAMENTOS PROCESSUAIS DOS FEITOS - READEQUAÇÃO DO QUANTUM DEVIDO EM CADA AÇÃO PATROCINADA, SEGUNDO A TABELA DE HONORÁRIOS PREVIAMENTE AJUSTADA ENTRE AS PARTES
–– APELO PARCIALMENTE PROVIDO. ­ Nos termos do inciso I do art.202 do CC/2002, o despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordena a citação do demandado, interrompe a prescrição. Mostra-se irrelevante a impugnação de documentos (cópias de peças processuais protocolizadas) juntados em autos ação de cobrança de honorários advocatícios contratuais pela rescisão pelos serviços prestados em ações judiciais ainda em curso, quando tais peças encontram correspondência nos andamentos processuais das respectivas causas patrocinadas, facilmente constatável no sistema virtual de consulta processual disponibilizada no site do Tribunal. Se no contrato havido entre as partes há uma tabela anexa dispondo o percentual devido em cada etapa processual do feito patrocinado segundo a natureza de cada causa, tal regramento deve ser observado para a remuneração dos serviços advocatícios efetivamente prestados pela sociedade de advogados contratada até a data da rescisão do referido contrato.- (N.U 0014821-31.2018.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/10/2019, Publicado no DJE 30/10/2019).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS COM PEDIDO ALTERNATIVO ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS PROCESSUAIS – IMPROCEDENCIA - RESCISÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NO CURSO DE PROCESSOS JUDICIAIS PATROCINADOS – RECONHECIDA COISA JULGADA QUANTO AO PEDIDO DE COBRANÇA - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA – REJEIÇÃO – MÉRITO: – EXISTÊNCIA DE CONTRATO DE HONORÁRIOS AD EXITUM POR CONCLUSÃO ETAPAS PROCESSUAIS QUE NÃO IMPEDE O ARBITRAMENTO JUDICIAL DE HONORÁRIOS PROCESSUAIS PELOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS EFETIVAMENTE PRESTADOS – ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DO EX-MANDANTE – IMPOSSIBILIDADE - NATUREZA ALIMENTAR DA VERBA HONORÁRIA – PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DO TRABALHADOR – REMUNERAÇÃO DEVIDA - ARBITRAMENTO PROPORCIONAL AOS BENEFÍCIOS OBTIDOS ATÉ A RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
­ Ainda que o contrato de prestação de serviços advocatícios tenha sido firmado entre o cliente e o causídico pessoa física, se a notificação acerca da pretensão de resolução unilateral do contrato foi direcionada à sociedade advocatícia (pessoa jurídica) da qual o mencionado causídico é associado, não há se falar em ilegitimidade da referida sociedade para o manejo de ação de cobrança dos honorários profissionais pelos serviços prestados até o momento da rescisão. Se o pedido (principal) de cobrança dos honorários advocatícios contratuais já fora julgado improcedente em ação que tramitou perante o juizado especial, cuja sentença não foi impugnada no tempo e via recursal devida, deve ser reconhecida a ocorrência da coisa julgada nestes autos. O simples fato de haver no contrato de prestação de serviços advocatícios a previsão de pagamento de honorários ad exitum por etapas processuais concluídas em cada processo patrocinado, não acarreta impedimento para que o advogado contratado busque judicialmente o arbitramento de honorários processuais pelos serviços advocatícios efetivamente prestados até a rescisão do contrato, em cada um dos processos cujo patrocínio foi confiado ao referido escritório. Nesse caso, deve ser arbitrada a referida verba de forma razoável e proporcional, levando-se em consideração o tempo de patrocínio, o estágio processual dos feitos patrocinados até o momento da ruptura unilateral, e os benefícios obtidos pelo cliente até então. Em razão da sucumbência recíproca, as custas processuais devem ser suportadas pro rata, devendo cada parte arcar com a verba honorária devida ao patrono da parte adversa. (N.U 0008951-68.2019.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/04/2020, Publicado no DJE 06/05/2020)

A seu turno, alega a Apelante Galera Mari e advogados Associados que a atual redação do art. 22, §2º, da Lei n. 8.906/1994, não menciona mais a tabela do Conselho Seccional da OAB, mas sim os parágrafos do art. 85 do CPC, que determinam a fixação dos honorários advocatícios entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou sobre o valor atualizado da causa.

Entretanto, deve-se ressaltar, conforme fundamentação retro, que a celeuma não se trata de fixação/arbitramento de honorários de sucumbência, mas sim de
honorários contratuais
existindo, na espécie, contrato prevendo a fixação de honorários conforme atos processuais praticados pelo advogado, de forma que a referida verba deve ser arbitrada de forma razoável e proporcional, considerando o tempo de patrocínio, os trabalhos realizados e o estágio processual dos feitos patrocinados até o momento da ruptura unilateral.

E, como dito, considerando o tempo de patrocínio, os trabalhos realizados e o estágio processual do feito patrocinado até o momento da ruptura unilateral, entendo que a verba honorária fixada na sentença se encontra adequada ao caso em tela, não carecendo de reforma.

Ante todo o exposto, NEGO PROVIMENTO a ambos os recursos, mantendo a sentença que arbitrou o montante de
R$ 100.000,0 (cem mil reais) a titulo de honorários contratuais.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 11% (onze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024